Tribunal: TJSP
Processo: 1034580-93.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Alienação fiduciária de bem imóvel - Pretensão na restituição da diferença entre o valor da avaliação e sua adjudicação pelo saldo devedor que garantia fiduciariamente – Pretensão fundada no contrato acessório de garantia, dentro do rito da Lei no 9.514/97, com a discussão centrada sobre a validade do preceito do artigo 27, § 5o, da referida Lei Especial quando não há

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Alienação fiduciária de bem imóvel - Pretensão na restituição da diferença entre o valor da avaliação e sua adjudicação pelo saldo devedor que garantia fiduciariamente – Pretensão fundada no contrato acessório de garantia, dentro do rito da Lei no 9.514/97, com a discussão centrada sobre a validade do preceito do artigo 27, § 5o, da referida Lei Especial quando não há licitantes em segunda praça da alienação extrajudicial – Matéria recursal cuja competência é de uma das Câmaras da Subseção III de Direito Privado, segundo a Resolução no 623/2013, artigo 5o, item III.3, do Colendo Órgão Especial – Precedentes desta Corte – Competência por prevenção, em razão de julgamento anterior de agravo de instrumento que não prevalece diante da competência em razão da matéria (Súmula 158 deste TJSP) - Inaplicabilidade do artigo 102 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça na hipótese – Recurso não conhecido, com determinação.